Tribunal: TJPA
Processo: 0017443-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017443-45.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

APELADO: JOAO AUGUSTO DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a ilicitude da manutenção de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os dispositivos legais indicados (arts. 186, 187 e 927 do CC); (ii) estabelecer se os embargos constituem mera rediscussão do mérito da decisão.

III.

Razões de decidir

3.

A fundamentação do acórdão embargado é clara, coerente e suficiente, tendo analisado a responsabilidade civil com base na teoria do dano moral in re ipsa, o que supre, de forma implícita, a análise dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, não sendo necessária a menção literal para fins de prequestionamento.

4.

A tese de exercício regular de direito foi expressamente afastada pelo acórdão, que reconheceu a ilicitude da manutenção da negativação após a rescisão contratual com trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Os embargos de declaração, ao buscarem rediscutir fundamentos da decisão colegiada, não se enquadram nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

6.

A rejeição dos embargos não enseja a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, diante da inexistência de evidente intuito protelatório.

IV.

Dispositivo

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 27321664 assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e reconheceu a ilicitude da manutenção de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes após o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato configura ato ilícito e gera dano moral indenizável; (ii) verificar a possibilidade de redução do valor da indenização arbitrada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes mesmo após o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato demonstra ilicitude e descumprimento do dever de cuidado objetivo exigido das fornecedoras de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade, da repressão ao ilícito e da função pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foram enfrentados adequadamente os argumentos relativos aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Argumenta que a mera negativação por inadimplemento contratual não constitui ato ilícito, pois fundada no exercício regular de direito, e que não houve prova concreta do dano moral. Postula o prequestionamento dos dispositivos mencionados para viabilizar recurso às instâncias superiores.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que representam mero inconformismo com a decisão, que o acórdão não padece de vícios e que a conduta da embargante denota fim protelatório, incidindo o artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

O acórdão embargado analisou adequadamente a responsabilidade civil decorrente da manutenção indevida da negativação após rescisão judicial do contrato. A fundamentação baseada na teoria do dano moral in re ipsa supre suficientemente a matéria dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, dispensando menção literal aos dispositivos para fins de prequestionamento.

A decisão enfrentou diretamente a questão central, reconhecendo a ilicitude da manutenção da inscrição após o trânsito em julgado da rescisão contratual e rejeitando a tese de exercício regular de direito. Fundamentou corretamente a desnecessidade de prova do dano moral com base na jurisprudência do STJ sobre negativação indevida.

O julgado é coerente e inteligível, apresentando fundamentação clara sem contradições internas ou obscuridades. Os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto e, considerando a ausência dos vícios alegado,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo em todos os seus termos o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, considerando que a mera interposição de embargos de declaração não implica necessariamente na intenção deliberada de protelar o feito, sendo a sanção medida excepcional que deve ser aplicada com cautela.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 20/08/2025